Tribunal: STF
Processo: RMS 23566
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança
impetrado por Sindicato em favor de seus sindicalizados.
        - Tendo o órgão prolator da sentença civil jurisdição
nacional, como o Superior Tribunal de Justiça a tem, não se aplica a
ele a exigência feita, na parte final do parágrafo único do artigo
2º da Lei 9.494/97 na redação que dada pela MP 1798-2/99 e reedições
posteriores, de que a inicial da ação coletiva deverá ser
acompanhada da relação nominal dos associados-substituídos das
entidades associativas substitutas processuais deles.
        Recurso a que se dá provimento para determinar ao Superior
Tribunal de Justiça que, afastada a preliminar processual que deu
margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, continue a
julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito.